Tribunal: STF
Processo: HC 189390
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inquérito policial. Alegada falta de assinaturas das peças da fase inquisitorial. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Nulidade. Prejuízo não demonstrado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Pereira do Nascimento em favor de Giovanni Bugni Lemes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 564.135/SP.
     O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 9, fls. 30-4). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Busca-se, com a presente impetração, a declaração de nulidade do processo, desde o oferecimento da denúncia, ao argumento de que os documentos que embasam a denúncia não estão assinados.
    Com efeito, o inquérito policial é procedimento dotado de caráter inquisitivo, conforme lições da mais abalizada doutrina: 
    O inquérito policial não é um processo, mas simples procedimento. O Estado, por intermédio da polícia, exerce um dos poucos poderes de autodefesa que lhe é reservado na esfera de repressão ao crime, preparando a apresentação em juízo da pretensão punitiva que na ação penal será deduzida por meio da acusação. O seu caráter inquisitivo é, por isso mesmo, evidente. A polícia investiga o crime para que o Estado possa ingressar em juízo, e não para resolver uma lide, dando a cada um o que é seu. Donde ter dito BIRKMEYER que, na fase policial da persecutio criminis, "o réu é simples objeto de um procedimento administrativo, e não sujeito de um processo jurisdicionalmente garantido". Em face da polícia, o indiciado é apenas objeto de pesquisas e investigações, porquanto ela representa o Estado como titular do direito de punir, e não o Estado como juiz. (MARQUES. FREDERICO. Tratado de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1, pp. 189/190.)
    Assim, por possuir conteúdo informativo, visando a propositura da ação penal, é assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que o inquérito policial é peça dispensável, prescindível ao oferecimento de denúncia ou queixa. A propósito, os ensinamentos de TOURINHO FILHO: 
    O inquérito policial é peça meramente informativa. Nele se apuram a infração penal com todas as suas circunstâncias e a respectiva autoria. Tais informações têm por finalidade permitir que o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido, possa exercer o jus persequendi in judicio, isto é, possa iniciar a ação penal. (TOURINHO FILHO. FERNANDO DA COSTA. Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1987, v. 1, p. 178.)
    Nessa alheta, é firme o entendimento de que eventual vício na fase inquisitorial não ensejará contaminação da ação penal. A propósito: 
    (…)
    Ademais, conforme muito bem ressaltado pelo Parquet, ‘consoante consignado pelo Tribunal de origem, as peças produzidas na fase de inquérito policial foram assinadas, mediante certificação digital pelos servidores públicos responsáveis pelos atos, portanto, o documento é dotado de fé pública’ (e-STJ fl. 188).
    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ocorrência de nulidade consubstanciada na falta de assinatura das peças produzidas durante a fase inquisitorial. Sustenta que “todas as provas produzidas após o oferecimento da denúncia foram embasadas nos elementos em ‘tese’ colhidos na fase policial, uma vez que não houve testemunha presencial do delito, tampouco o Paciente foi preso em flagrante, inviabilizando assim a manutenção dos documentos sem qualquer assinatura das partes“. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do processo desde o oferecimento da denúncia.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Na esteira do ato dito coator, ‘as peças produzidas na fase de inquérito policial foram assinadas, mediante certificação digital pelos servidores públicos responsáveis pelos atos, portanto, o documento é dotado de fé pública’.
    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nestes termos, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Anoto, por fim, que a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘O inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade de processo-crime’ (HC 169.348, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 16.7.2020); ‘A orientação desta Corte é no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedente.’ (ARE 840.449-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 28.9.2015); e ‘o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua eventual irregularidade não é motivo para decretação da nulidade da ação penal’ (HC 83.233/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ 19.03.2004)’ (HC 99.936/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 11.02.2009). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora